Tribunal: TRF3
Processo: 5001671-02.2019.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
149/549)

5001671-02.2019.4.03.6106

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001671-02.2019.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSIMEIRE COSTA MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO CELERI BARRIONUEVO DA SILVA - SP391883-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR. RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE SALA EM CLÍNICA DE RADIOLOGIA. RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DO PPP. CONTINUIDADE FÁTICA. EFICÁCIA DE EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1993 a 30/09/1993 e de 01/09/1993 a 28/02/2018, condenando a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria especial à parte autora desde a data do requerimento administrativo (05/12/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) as atividades de auxiliar de limpeza em ambiente hospitalar e de recepcionista/auxiliar de sala em clínica radiológica admitem o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes biológicos; (ii) a ausência de indicação de responsável técnico nos registros ambientais em período pretérito afasta a especialidade, considerando a continuidade fática da atividade; e (iii) a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é capaz de neutralizar o risco decorrente do contato com agentes infectocontagiantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da exposição a agentes biológicos permite o reconhecimento do tempo especial, sendo a avaliação de cunho qualitativo. A jurisprudência consolidada estabelece que a utilização de EPI, como luvas e máscaras, não descaracteriza a especialidade em relação a agentes biológicos, pois não possui a capacidade de elidir integralmente o risco de contágio ou neutralizar por completo o perigo inerente ao ambiente clínico ou hospitalar.

4. O labor de auxiliar de limpeza por meio de empresa terceirizada no interior de estabelecimento de saúde, com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atestando expressamente a exposição a fungos e bactérias, autorizando o enquadramento no código 1.3.2 do anexo ao Decreto no 53.831/1964.

5. O exercício da função de recepcionista e auxiliar de sala em clínica de radiologia, com contato direto com pacientes, posicionamento para exames e manuseio de curativos, atrai o enquadramento pela exposição biológica.

6. A ausência de registro de responsável técnico no PPP em período pretérito não afasta o direito do segurado quando demonstrada a continuidade da dinâmica laboral e a manutenção das mesmas condições fáticas e de exposição.

7. A responsabilidade pela correta emissão, preenchimento e guarda dos laudos e do PPP, nos termos do art. 58, §§§ 1o, 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991 e sob as penas do art. 297 do Código Penal, recai exclusivamente sobre a empresa empregadora, incumbindo ao Estado o poder-dever de fiscalização. Eventual falha ou omissão patronal não pode prejudicar o trabalhador exposto ao ambiente nocivo.

8. Comprovado o exercício de labor sob condições especiais por mais de 25 anos, preenchida a carência, é devida a concessão da aposentadoria especial. Em observância ao Tema 709 do STF, o segurado sujeita-se à suspensão do pagamento do benefício caso permaneça ou retorne à atividade nociva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A atividade de limpeza em ambiente hospitalar enseja o enquadramento como tempo especial pela exposição a agentes biológicos inerentes ao local de prestação do serviço. 2. A ausência de registro de responsável técnico ambiental em períodos pretéritos no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta a caracterização da especialidade quando houver indicação técnica em lapso temporal superveniente e restar evidenciada a manutenção das mesmas funções e condições fáticas de trabalho. 3. Eventuais omissões ou falhas burocráticas no preenchimento do PPP são de inteira responsabilidade do empregador e não podem prejudicar o segurado que efetivamente exerceu seu ofício em ambiente nocivo. 4. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não neutraliza o risco e não afasta a contagem de tempo especial decorrente da exposição qualitativa a agentes biológicos."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 58, § 3o); Lei no 9.032/1995; Código Penal (art. 297); Decreto no 53.831/1964 (código 1.3.2); Decreto no 83.080/1979 (código 1.3.4); Decreto no 2.172/1997 (código 3.0.1); Decreto no 3.048/1999 (código 3.0.1). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 709 - RE 791.961); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001671-02.2019.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO CELERI BARRIONUEVO DA SILVA - SP391883-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

APELADO: ROSIMEIRE COSTA MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São José do Rio Preto – SP (ID 278492147), que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer como exercidos em condições especiais os períodos de 01/02/1993 a 30/09/1993 e de 01/09/1993 a 28/02/2018, e condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria Especial desde a data do requerimento administrativo (05/12/2018), com o pagamento dos atrasados acrescidos de consectários legais. Houve condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

O INSS apelou (ID 278492149). Em suas razões, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade nos interregnos controversos, sob o argumento de que as atividades de auxiliar de limpeza em empresa terceirizada e de recepcionista/auxiliar de sala em clínica de radiologia não se amoldam aos códigos dos Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999. Alega que a indicação de exposição a agentes biológicos ocorreu de forma genérica, não havendo demonstração de contato permanente e indissociável. Aduz, ainda, a ausência de responsável técnico pelos registros ambientais em período anterior a 05/11/2012, bem como que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz elide a nocividade. Por fim, requer a fixação dos consectários legais conforme a Lei n. 11.960/2009 e a Emenda Constitucional n. 113/2021, além da aplicação do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal para autorizar a suspensão do benefício caso a segurada permaneça em atividade nociva.

Com contrarrazões da parte autora, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal, sendo o valor da condenação aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença. Aplica-se à hipótese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.081.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Tempo de Atividade Especial

O reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais submete-se ao princípio tempus regit actum, ou seja, a legislação vigente à época da prestação do trabalho rege a caracterização da especialidade.

Até 28/04/1995 (advento da Lei no 9.032/1995), admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção legal de exposição a agentes nocivos, mediante o mero enquadramento da categoria profissional nos anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. A partir de 29/04/1995, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Em relação aos agentes biológicos, a avaliação é sempre qualitativa, bastando a presença do agente no ambiente de trabalho e o contato decorrente da natureza da atividade para caracterizar a nocividade, conforme as normativas de regência. Ademais, a jurisprudência consolidada estabelece que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas e máscaras, não descaracteriza a especialidade da atividade em virtude da exposição a agentes biológicos. Tais equipamentos não possuem a capacidade de elidir integralmente o risco de contágio ou neutralizar por completo o perigo inerente ao ambiente hospitalar ou clínico.

Análise do Caso Concreto

A controvérsia devolvida a esta Corte reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1993 a 30/09/1993 e de 01/09/1993 a 28/02/2018.

Quanto ao período de 01/02/1993 a 30/09/1993, a parte autora exerceu a função de auxiliar de limpeza por meio de empresa terceirizada, prestando serviços em ambiente hospitalar. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP anexado aos autos (ID 278492083) atesta de forma expressa que a segurada esteve exposta a agentes biológicos (fungos e bactérias). Tratando-se de labor executado no interior de estabelecimento de saúde, na função de limpeza e higienização, mostra-se cabível o enquadramento no código 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

No que tange ao período de 01/09/1993 a 28/02/2018, a segurada laborou como recepcionista e auxiliar de sala em clínica de radiologia. O INSS argumenta tratar-se de atividade administrativa e questiona a ausência de indicação de responsável técnico nos registros ambientais em momento anterior a 05/11/2012.

A tese da autarquia não merece prosperar. A análise da profissiografia (ID 278492135) revela que as atividades desempenhadas englobavam o contato direto com pacientes, posicionamento para exames e manuseio de curativos, o que atrai o enquadramento no código 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, bem como nos códigos 3.0.1 dos Anexos IV do Decreto no 2.172/1997 e do Decreto no 3.048/1999.

Em relação à indicação do responsável técnico, verifica-se no PPP que a referida anotação consta a partir de 08/10/2014, havendo, porém, a indicação de responsáveis pela monitoração biológica desde 01/02/2000. Observa-se que a dinâmica laborativa e as funções descritas na profissiografia permaneceram idênticas por todo o interregno. Se nos períodos em que há registro de responsável técnico constata-se a exposição a agentes biológicos, impõe-se a conclusão lógica de que tal exposição igualmente existia nos períodos pretéritos, sob as mesmas condições fáticas.

Cumpre salientar que a responsabilidade pela elaboração, preenchimento e guarda dos laudos e do PPP recai exclusivamente sobre a empresa empregadora, sujeita à penalidade, caso o emita em desacordo com o respectivo laudo, conforme art. 58, §§§ 1o, 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991. O próprio formulário adverte que a prestação de informações falsas configura crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 297 do Código Penal. Dessa forma, o documento goza de presunção de veracidade. Acrescente-se que é poder-dever do Estado fiscalizar a regularidade das anotações patronais e eventual vício formal ou omissão da empresa não pode prejudicar o segurado que efetivamente exerceu seu ofício em ambiente nocivo.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a especialidade de ambos os períodos.

Da Aposentadoria Especial

Comprovada a exposição permanente aos agentes biológicos e somados os períodos reconhecidos nesta demanda aos demais lapsos não controversos, a parte autora implementa mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial na data do requerimento administrativo (05/12/2018). Preenchida a carência exigida, é devido o benefício de Aposentadoria Especial (B/46), desde a referida data.

Do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal

Em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 (RE 791.961), o segurado que tiver a aposentadoria especial concedida e continuar a exercer o labor nocivo, ou a ele retornar, sujeita-se à suspensão do pagamento do benefício. Desse modo, fica o INSS autorizado, desde já, a suspender o benefício concedido, caso a segurada permaneça ou retorne ao exercício de atividade considerada especial.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

OINSS é isento do pagamento de custas processuais.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, bem como a Súmula 111 do STJ, que determina a incidência apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR. RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE SALA EM CLÍNICA DE RADIOLOGIA. RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DO PPP. CONTINUIDADE FÁTICA. EFICÁCIA DE EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1993 a 30/09/1993 e de 01/09/1993 a 28/02/2018, condenando a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria especial à parte autora desde a data do requerimento administrativo (05/12/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) as atividades de auxiliar de limpeza em ambiente hospitalar e de recepcionista/auxiliar de sala em clínica radiológica admitem o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes biológicos; (ii) a ausência de indicação de responsável técnico nos registros ambientais em período pretérito afasta a especialidade, considerando a continuidade fática da atividade; e (iii) a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é capaz de neutralizar o risco decorrente do contato com agentes infectocontagiantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da exposição a agentes biológicos permite o reconhecimento do tempo especial, sendo a avaliação de cunho qualitativo. A jurisprudência consolidada estabelece que a utilização de EPI, como luvas e máscaras, não descaracteriza a especialidade em relação a agentes biológicos, pois não possui a capacidade de elidir integralmente o risco de contágio ou neutralizar por completo o perigo inerente ao ambiente clínico ou hospitalar.

4. O labor de auxiliar de limpeza por meio de empresa terceirizada no interior de estabelecimento de saúde, com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atestando expressamente a exposição a fungos e bactérias, autorizando o enquadramento no código 1.3.2 do anexo ao Decreto no 53.831/1964.

5. O exercício da função de recepcionista e auxiliar de sala em clínica de radiologia, com contato direto com pacientes, posicionamento para exames e manuseio de curativos, atrai o enquadramento pela exposição biológica.

6. A ausência de registro de responsável técnico no PPP em período pretérito não afasta o direito do segurado quando demonstrada a continuidade da dinâmica laboral e a manutenção das mesmas condições fáticas e de exposição.

7. A responsabilidade pela correta emissão, preenchimento e guarda dos laudos e do PPP, nos termos do art. 58, §§§ 1o, 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991 e sob as penas do art. 297 do Código Penal, recai exclusivamente sobre a empresa empregadora, incumbindo ao Estado o poder-dever de fiscalização. Eventual falha ou omissão patronal não pode prejudicar o trabalhador exposto ao ambiente nocivo.

8. Comprovado o exercício de labor sob condições especiais por mais de 25 anos, preenchida a carência, é devida a concessão da aposentadoria especial. Em observância ao Tema 709 do STF, o segurado sujeita-se à suspensão do pagamento do benefício caso permaneça ou retorne à atividade nociva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A atividade de limpeza em ambiente hospitalar enseja o enquadramento como tempo especial pela exposição a agentes biológicos inerentes ao local de prestação do serviço. 2. A ausência de registro de responsável técnico ambiental em períodos pretéritos no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta a caracterização da especialidade quando houver indicação técnica em lapso temporal superveniente e restar evidenciada a manutenção das mesmas funções e condições fáticas de trabalho. 3. Eventuais omissões ou falhas burocráticas no preenchimento do PPP são de inteira responsabilidade do empregador e não podem prejudicar o segurado que efetivamente exerceu seu ofício em ambiente nocivo. 4. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não neutraliza o risco e não afasta a contagem de tempo especial decorrente da exposição qualitativa a agentes biológicos."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 58, § 3o); Lei no 9.032/1995; Código Penal (art. 297); Decreto no 53.831/1964 (código 1.3.2); Decreto no 83.080/1979 (código 1.3.4); Decreto no 2.172/1997 (código 3.0.1); Decreto no 3.048/1999 (código 3.0.1). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 709 - RE 791.961); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão